Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706188-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO SILVA GUAZZELLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. VÍCIO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, a prova testemunhal será indeferida nas hipóteses em que os fatos alegados somente puderem ser provados por documentos. 2. In casu, a oitiva de testemunha não teria o condão de suplantar as folhas de ponto do autor, de modo a comprovar a compatibilidade de horários entre os cargos por ele ocupados. Ainda que eventual testemunha apresentasse uma versão contrária à documentação e relativa ao cumprimento da carga horária, restaria inabalada a demonstração da incompatibilidade da carga horária pela prova documental. Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa. 3. Inaplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, em sede de repercussão geral (Tema 445), uma vez que a própria Suprema Corte já havia firmado entendimento no sentido de que o ato administrativo referente à revisão de aposentadoria não está sujeito a prazo decadencial. Prejudicial de mérito de decadência afastada. 4. A norma constitucional prevê, excepcionalmente, a cumulação de dois cargos públicos na área de saúde, desde que exista compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federa). 5. No caso sub examen, o autor ocupava três cargos públicos de médico, sendo um na Secretaria de Estado de Saúde do DF e outros dois no município de Paracatu/MG. Deste modo, não é possível manter os proventos com base em uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, não apenas diante da ilegalidade da cumulação, mas também pela incompatibilidade de horários. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 48, §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e 54 da Lei no 9.784/1999, asseverando que não haveria, in casu, qualquer óbice à acumulação de cargos, uma vez que restou demonstrada a compatibilidade de horários entre os vínculos exercidos pelo insurgente e estaria configurada sua boa-fé, pois teria optado por um dos cargos no período estabelecido pela legislação distrital. Ademais, afirma a ocorrência da decadência, tendo em vista que o ato de sua aposentadoria teria sido disponibilizado ao TCDF em 2015, razão pela qual seria aplicável o Tema 445 do STF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG; c) artigo 355 do Código de Processo Civil, reverberando a existência de cerceamento de defesa, porquanto indeferia a produção de prova testemunhal; d) artigo 884 do Código Civil, argumentando ser indevida a supressão de 50% (cinquenta por cento) dos proventos de sua aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, porque teria contribuído em toda sua vida funcional cumprindo 40 (quarenta) horas semanais de jornada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 37, caput e incisos XVI, alíneas “b” e “c”, e XV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 48, §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e 54 da Lei no 9.784/1999, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1.919.428/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.161.890/RJ (Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/8/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne à afirmada transgressão aos artigos 355 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 37, caput e incisos XVI, alíneas “b” e “c”, e XV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao dito malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024